Tribunal: TJMT
Processo: 1013190-93.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013190-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (AGRAVANTE), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ ANTUNES TAPAJOS DA SILVA - CPF: 018.883.861-93 (AGRAVADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por JAIR DEMETRIO e ANDERSON KRENZLIN BOLL, visando à reforma de acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a penhora no rosto dos autos de processo diverso (n. 0020784-92.2012.8.11.0002) até o limite do valor incontroverso (R$ 329.786,80). Os embargantes alegam omissões e contradições no acórdão, defendendo a necessidade de perícia contábil e o afastamento da penhora, além de pleitearem a aceitação de caução real ofertada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração são via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A questão da perícia contábil e o afastamento da penhora já foram devidamente apreciados no acórdão, sem haver qualquer ponto omisso que justifique a interposição dos embargos.

A pretensão dos embargantes limita-se à rediscussão da matéria, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para essa finalidade.

Não foi verificado nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC que justifique a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio legítimo para a rediscussão de matéria já apreciada, salvo se presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED 0104198-81.2018.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 13/03/2019
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração, interposto por
JAIR DEMETRIO
e
ANDERSON KRENZLIN BOLL
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de
ANDR
É
LUIZ ANTUNES TAPAJ
Ó
S DA SILVA
, mantendo inalterada a decisão de origem, que
deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de n. 0020784-92.2012.8.11.0002, até o limite do valor incontroverso (R$ 329.786,80) pertencente aos executados, ora agravantes, com a posterior transferência dos valores para conta judicial vinculada ao presente processo
.

Para tanto, aduz os
embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no acórdão,
e
m especial quanto à necessidade de remessa dos autos para perícia contábil,
em razão do elevado valor da execução, o que poderá causar
enriquecimento ilícito do Embargado.

Pleiteiam, ainda, o afastamento da penhora no rosto dos autos deferida em processo diverso, além da aceitação de caução real ofertada com o fim de garantir a execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declara
çã
o contra qualquer decis
ã
o judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Consoante se infere das razões do recurso, a parte embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar a dita omissão, contradição ou quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos
aclaratórios
.

No que tange
ao pedido de realização de perícia contábil para revisão do valor executado,
no julgado houve manifestação
sobre a matéria, concluindo pela inexistência de vício que inviabilizasse o cumprimento da sentença
e rechaçando a tese de excesso de execução.

Ademais, acerca d
o afastamento da penhora no rosto dos autos e à caução ofertada, tais temas também foram devidamente apreciados no acórdão embargado, tendo sido rechaçadas as alegações dos
e
mbargantes, não havendo, portanto, qualquer ponto omisso que necessite ser aclarado.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do
s
embargante
s
se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,

OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (
N.U
0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019,
Publicado
no DJE 15/03/2019) (
g.n
.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024